Tribunal: TJES
Processo: 0004564-20.2001.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Juros de Mora - Legais / Contratuais; Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004564-20.2001.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARLOS AFONSO MALDONADO DE ALMEIDA
APELADO: NOVOLAR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004564-20.2001.8.08.0024

RELATOR : DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : CARLOS AFONSO MALDONADO DE ALMEIDA

ADVOGADO : JERONYMO DE BARROS ZANANDREA - OAB ES4204-A

RECORRIDO : NOVOLAR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA e outros

ADVOGADO : ALDIR MANOEL DE ALMEIDA - OAB ES4957-A

MAGISTRADO : FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

A controvérsia consiste em aferir o transcurso do prazo preclusivo da pretensão indenizatória por vícios redibitórios proposta pelo Apelante em desfavor dos ora Apelados.

A demanda lastreia-se em contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado em
1997
entre o Autor e os Recorridos Eduardo Lucas Leite Praça e sua esposa, intermediado pela empresa imobiliária Demandada, fls. 24 e seguintes.

Na r. sentença, o juízo de origem afastou a aplicação do CDC em relação às pessoas físicas e, na sequência, pronunciou a prescrição da pretensão quanto a eles e, com relação à imobiliária, reconheceu a decadência do pleito decorrente de afirmada falha na prestação do serviço.

Irresignado, o Autor interpôs a presente Apelação Cível, visando à reforma do julgado.

Todavia, não vejo como modificar o
decisum.

Sobre o prazo prescricional da pretensão de indenização por vício redibitório advindo do negócio firmado na vigência do CC de 1916, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que o lapso é de 6 (seis) meses, a contar da ciência do defeito. Vejam:

Embargos de divergência no recurso especial. Admissibilidade.

Compromisso de compra e venda. Possibilidade de rescisão fundada em vício redibitório. Prescrição. Termo inicial. Data do conhecimento do vício oculto.

- S
e o vício, por sua natureza, não podia ser percebido no ato da tradição, o prazo, estabelecido no art. 178, § 5º, inc. IV, do CC de 1916, para ajuizar ação reclamando o defeito conta-se do momento que o adquirente do bem toma conhecimento de sua existência, prevalecendo o entendimento dominante na Terceira Turma
(Resp 489.867/SP, de minha relatoria, pub. no DJ de 23.06.2003).

Dado provimento aos embargos de divergência.

(EREsp n. 431.353/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 23/2/2005, DJ de 1/7/2005, p. 363.)

Direito civil. Recurso especial. Ação de conhecimento sob o rito ordinário. Compromisso de compra e venda. Possibilidade de rescisão com fulcro em vício redibitório. Prequestionamento. Ausência.

Imóvel. Vício redibitório. Ciência pelo adquirente em data posterior à de tradição do imóvel. Prescrição. Termo inicial. Data de conhecimento do vício.

- É inadmissível o recurso especial na parte em que não houve o prequestionamento do direito tido por violado.

-
O direito de ação que tenha por objeto a rescisão do contrato fundada em vício redibitório do bem imóvel prescreve em seis meses a contar, no regime do CC de 1916, da data da tradição da coisa.

- S
e, entretanto, à época da tradição era oculto o vício, conta-se o prazo prescricional a partir de sua ciência pelo adquirente do bem.

- Recurso especial a que não se conhece.

(REsp n. 489.867/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/5/2003, DJ de 23/6/2003, p. 368.)

No caso em julgamento, o contrato objeto da contenda foi estabelecido em
28.2.1997
e, conforme afirmado pelo próprio Autor na inicial, fls. 05, o conhecimento acerca da existência de pendência pretérita junto à SPU decorreu de Notificação DPU/DRP/ES Nº 544/97, datada de 02.6.1997, fls. 28.

Logo, considerado o prazo de 6 (seis) meses, contados a partir do referido fato (notificação recebida no seu endereço residencial), a propositura da demanda em 30.3.2001 demonstra o transcurso indubitável do lapso preclusivo, relativamente às pessoas físicas Demandadas.

Em relação à imobiliária, o juízo de origem reconheceu a decadência pelo decurso do prazo de 90 (noventa) dias, previsto no art. 26, do CDC, o que há que ser mantido.

De fato, prescreve o diploma consumerista:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

§ 2° Obstam a decadência:

I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;

II - (Vetado).

III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento.

§ 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

Assim, com o mesmo raciocínio manifestado anteriormente, considerando a data da ciência do suposto defeito do serviço imputado à empresa e a propositura da demanda, igualmente preclusa a pretensão apresentada nos autos.

Sobre o tema, o STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO. CONSUMIDOR. DECADÊNCIA DA PRETENSÃO REDIBITÓRIA DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015 CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.
O prazo decadencial para o exercício de pretensão redibitória, em relação de consumo, é de 90 (noventa) dias, contados a partir do conhecimento do vício oculto (CDC, art. 26, § 3º).

(
omissis
)

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.854.621/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 17/11/2022.)

Logo, irretocável a r. sentença.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Diante do resultado, majoro os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, considerando o trabalho adicional prestado em grau recursal, a teor do disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.
CIVIL, CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VIGÊNCIA DO CC/1916. VÍCIO REDIBITÓRIO. PRESCRIÇÃO. TRANSCURSO. CONSUMIDOR. PRAZO DECADENCIAL. INCIDÊNCIA. FATO DO SERVIÇO.

1.
O prazo para reclamar os direitos decorrentes de vícios ocultos em imóvel objeto de compra e venda
firmado sob a égide do CC/16 é de 6 (seis) meses
, contado
s
a partir da ciência do defeito pelo adquirente. Precedente
s do
STJ.

2. O prazo decadencial para reclamar por vícios decorrente do fornecimento de serviços é de 90 (noventa) dias, em se tratando de relação regida pelo CDC, conforme art. 26, do diploma consumerista.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.